Tribunal: STF
Processo: RHC 150459
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ailton Hauck contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 405.062/MS.
    O Recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo.
    Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o HC 405.062/MS. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, o Recorrente defende a aplicação do princípio da insignificância. Destaca ofensividade mínima da ação, falta de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Alega que a reincidência e os maus antecedentes não obstam a aplicabilidade do princípio da bagatela. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para que seja reconhecida a atipicidade da conduta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo parcial provimento do recurso “somente para o reconhecimento do furto privilegiado”.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos da Execução Penal 00000266-93.2018.8.12.0018, verifico que, em 19.9.2019, o magistrado de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do Recorrente pelo cumprimento integral da pena. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora